Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702394-79.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado incidentalmente pela Apelante PITE S/A, nos autos dos processos no 0702138-05.2020.8.07.0008 e processo no 0702394-79.2019.8.07.0008, em julgamento conjunto, diante do cumprimento provisório de sentença instaurado pelos Apelados na origem, em ambos os processos, em que o recorrido busca a satisfação das verbas sucumbenciais. Aduz a recorrente que uma das teses defendidas nos recursos de apelação é, justamente, o pedido de gratuidade de justiça, com eventual efeito ex tunc, razão pela qual afirma restarem presentes os requisitos do risco de dano irreparável ou de difícil reparação para concessão da tutela pretendida. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no artigo 1.012, §4o, do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Compulsando os autos, observo que em ambos os processos as sentenças recorridas foram desfavoráveis à Apelante, imputando-lhe os ônus sucumbenciais. Da mesma forma, é possível observar que nas ações há discussão acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Com efeito, neste juízo perfunctório de cognição, entendo que a instauração do cumprimento provisório de sentença na origem, pelo Apelado, em ambos os processos, tem o condão de causar à parte recorrente danos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente pelo fato de nas razões recursais haver pedido de gratuidade de justiça a ser analisado. Deste modo, em análise não exauriente e própria deste momento processual incipiente, no que se refere às verbas sucumbenciais, verifico que restou evidenciado os requisitos necessários para concessão da medida de urgência. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o Apelado poderá dar continuidade ao recebimento de seus créditos. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo aos recursos de apelação interpostos, suspendendo-se os efeitos da sentença recorrida, tão somente na questão afeta ao cumprimento de sentença provisório das verbas sucumbenciais, até o julgamento do pedido da gratuidade de justiça formulado. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito dos recursos interpostos pelo apelante. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora